Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO CASSADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. QUESTÕES SUSCITADAS ANTES DE SUA PROLAÇÃO. ANÁLISE.
I – A sentença declarou a extinção do cumprimento de sentença, mas foi cassada diante da falta pronunciamento judicial acerca de questões suscitadas em petição protocolada pelo agravante, em momento anterior em que foi proferida. Embora tenha sido consignado no julgado que o argumento relativo à preclusão temporal teria sido devidamente analisado, nota-se que a sentença foi integralmente invalidada. Portanto, é curial que todas as objeções lançadas na petição protocolada antes de sua prolação, incluída a preclusão temporal, devem ser analisadas em obediência ao que ficou estabelecido no acórdão.
II – Deu-se provimento ao agravo de instrumento.